Tribunal: TJMT
Processo: 1015454-83.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015454-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (ADVOGADO), CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 865.960.471-72 (PACIENTE), MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ZIUNETE DO CARMO SANTOS - CPF: 011.104.311-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO D. JUÍZO
A QUO
E RATIFICADA POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL EM
WRIT
ANTERIORMENTE IMPETRADO –
SUSCITADA A SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA

– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA, AINDA QUE MEDIANTE A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – IMPROCEDÊNCIA – ARGUIÇÕES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – INVIABILIDADE DE SE MODIFICAR O POSICIONAMENTO OUTRORA ADOTADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO NATURAL PARA APRECIAR AS PROVAS PRODUZIDAS NO INTERESSE DA AÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Em se tratando de prisão preventiva cuja legalidade já foi apreciada por esta c. Câmara Criminal, oportunidade em que se ratificou, à unanimidade, o decreto segregatício vergastado, a arguição de superveniência de fatos novos deve estar calcada em elementos aptos a justificar, fundamentadamente, a revisão do entendimento anteriormente externalizado, sob pena de se tratar de mera reiteração de pedidos, atentatória à autoridade da coisa julgada.

2.

In casu
, a insurgência se pauta precipuamente no teor de declarações prestadas posteriormente pela suposta vítima, das quais se extrai versão dos fatos diametralmente oposta àquela apresentada perante a d. autoridade policial, bem como nas conclusões do laudo pericial referente ao exame balístico, que comprovou ter sido a arma do crime entregue à d. autoridade policial por meio da i. defesa constituída do paciente.

3.

Nesse cenário, além das novas declarações da ofendida já terem sido apreciadas quando do julgamento do
writ
anterior, sequer consubstanciando, portanto, fato novo, deve ser reiterado o entendimento de que eventuais discrepâncias entre distintas versões dos fatos devem ser esclarecidas ao longo da instrução criminal, pelo d. juízo natural da causa, com observância do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser ignorado, por outro lado, que as primeiras declarações prestadas pela vítima se encontram amparadas por outros elementos informativos, os quais corroboram, em conjunto, a constatação de
periculum libertatis
na hipótese, dada a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente.

4.

Por outro lado, quanto ao laudo pericial que demonstrou,
a priori
, se tratar a arma de fogo entregue pelo d. causídico constituído à d. autoridade policial, do armamento utilizado para a consecução do delito, não pode ser ignorado o fato de que permanece desconhecido o paradeiro do segundo armamento que seria, em tese, de propriedade do paciente. E, ainda que assim não o fosse, é certo que se encontra o decreto segregatício apoiado em outros fundamentos que demonstram concretamente o
periculum libertatis
e impedem, na hipótese, a pretendida concessão de liberdade.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
N.
1015454-83.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. MILTON CORREA DE MORAES

PACIENTE:

CLÁUDIO ANTONIO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1018928-67.2023.8.11.0042 (PJe), pela suposta prática do delito previsto pelo
art. 121, §2º, VI c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, c/c art. 7º da Lei n. 11.340/2006.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que a d. autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, petitório que, em
13/11/2023
, foi
acolhido
pelo d. juízo
a quo
, ao que se seguiu a expedição do correspondente
mandado de prisão
. Posteriormente, formulado pleito de
revogação
da medida segregatícia, o pedido foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Em sequência, cumpre-me esclarecer que foi impetrado o
Habeas Corpus
n. 1029463-84.2023.8.11.0000, perante esta eg. Corte de Justiça, no bojo do qual a ordem ressaiu
denegada
por esta c. Terceira Câmara Criminal, em sessão ordinária de julgamento realizada no dia
02/02/2024
. Após a oposição e o julgamento de embargos aclaratórios, o r. acórdão transitou em julgado em
16/04/2024.

Posteriormente, formulado novo pleito de
revogação
da prisão preventiva do paciente nos autos originários, com esteio em
novas declarações
firmadas pela vítima, bem como nas conclusões alcançadas pelo laudo pericial referente ao
exame balístico
, verte da inicial do presente
writ
que o petitório ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, defendendo a imprescindibilidade de reanálise da matéria em razão de supostos
fatos novos,
consistentes nas
declarações
posteriormente prestadas pela vítima, bem como nas conclusões do laudo pericial do
exame balístico
, os quais confirmariam, respectivamente, a versão defensiva de que o paciente teria, no episódio fatídico, atuado tão somente em
legítima defesa
, bem como que o armamento entregado à d. autoridade policial, por seu d. defensor constituído, seria
o mesmo utilizado para a suposta prática delitiva
, razões pelas quais, na intelecção do autor do remédio heroico,
inexistiria qualquer elemento a evidenciar eventual
periculum libertatis
na hipótese dos autos.

Nessa linha, reitera a tese de
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva, tanto no que concerne à
autoria e à materialidade delitivas
, com amparo na mencionada tese de
legítima defesa
,

quanto à suscitada inexistência de risco causado pela liberdade do paciente, o qual, ademais, ostentaria ainda
predicados pessoais favoráveis
.

Com arrimo nessas assertivas, postula
o d. impetrante
a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
contramandado de prisão
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação disponível no ID 218018660 ao ID 218025166.

Distribuídos os autos pelo critério da prevenção, ressaiu
indeferida
a tutela liminar pleiteada (ID 218253151), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 218907671.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 223161189).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
03/11/2023
, a d. autoridade policial representou pela
prisão preventiva
de
CLÁUDIO ANTÔNIO DOS SANTOS
, bem como pela
apreensão de suas duas armas de fogo
, com apoio em diligências investigativas a indicar seu possível envolvimento com o delito de
tentativa de feminicídio
perpetrado, em tese, contra sua companheira
Ziunete do Carmo dos Santos
.

Por clareza, esclareço que, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1029463-84.2023.8.11.0000, impetrado pelo
mesmo causídico
que subscreve o presente
writ
, a favor do mesmo paciente e em razão de
idênticos
fatos
, esta c. Câmara Criminal examinou o decreto segregatício objurgado e, à unanimidade,
ratificou a prisão preventiva imposta ao paciente
, em sessão de julgamento realizada em
02/02/2024
, restando o acórdão assim ementado,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA QUE CONCERNE AO MÉRITO DE EVENTUAL AÇÃO PENAL – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE, ALÉM DE SE ENCONTRAR FORAGIDO, RESPONDE A AÇÃO PENAL EM QUE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que
idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis
, sendo
insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu,
restou devidamente identificada a imprescindibilidade da prisão preventiva imposta ao paciente, evidenciada não apenas pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, mas também do fato de se tratar de agente que responde a Ação Penal pela prática de delito perpetrado em contexto de violência doméstica contra a mulher, existindo ainda informação nos autos de que se cuida da prática reiterada de atos de agressão física e emocional contra a vítima in casu
. Por derradeiro,
encontrando-se o paciente foragido desde a data do fato, deve ser observado o teor do Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT
.

3. Demais disso,
é cediço que a tese de legítima defesa não comporta acolhimento no presente writ, por concernir à discussão meritória de eventual Ação Penal, não tendo sido sequer finalizadas as investigações policiais; cabendo sublinhar, não obstante, que se cuida de disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima, no interior da residência em que também se encontravam seus filhos, a tornar nítida, portanto, a razoabilidade da medida segregatícia imposta
.

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”
— Destaquei.

Posteriormente, opostos Embargos de Declaração pelo d. causídico impetrante, deu-se
parcial provimento
aos aclaratórios, tão somente com vistas à
retificação
dos registros criminais encontrados a respeito do beneficiário deste
writ
, mas
afastada
a arguição de omissão, suscitada por supostamente não ter sido analisada documentação posteriormente carreada ao
habeas corpus
, restando o r. acórdão assim ementado,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS –
EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO
– IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – NOVA DOCUMENTAÇÃO CARREADA AOS AUTOS POSTERIORMENTE À CONCLUSÃO DO FEITO PARA JULGAMENTO QUE, EM TESE, SEQUER COMPORTARIA APRECIAÇÃO – DECLARAÇÕES DA SUPOSTA VÍTIMA QUE FORAM, INOBSTANTE, CONSIDERADAS NO JULGAMENTO DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DE MÉRITO DO PROCESSO QUE NÃO COMPORTA VEICULAÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS ACLARATÓRIOS – ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUE COMPORTA ACOLHIMENTO – MENÇÃO A AÇÃO PENAL EM CURSO QUE SE REFERE, EM VERDADE, A MERO SUJEITO HOMÔNIMO E NÃO ATRAI A INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 06 DA TCCR/TJMT EM DESFAVOR DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – DECRETO SEGREGATÍCIO QUE ENCONTRA AMPARO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO PACIENTE – PRISÃO MANTIDA –

ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1. A omissão que enseja o acolhimento dos embargos de declaração diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, de forma que,
tendo sido a nova documentação carreada aos autos posteriormente à sua conclusão para julgamento, a rigor, sequer seria possível sua apreciação.

2. Inobstante,
vê-se do acórdão objurgado que as declarações prestadas pela suposta vítima, então carreadas aos autos pelo d. impetrante, chegaram a ser levadas em consideração para o julgamento do feito, inexistindo, portanto, ad argumentandum tantum, qualquer omissão a ser sanada.

3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios é aquela que ocorre no âmbito interno do julgado embargado, afetando-lhe a coerência e a racionalidade.

4.
Tendo sido feita referência, no acórdão, a processo criminal em trâmite em desfavor do increpado, a constatação de que a referida Ação Penal tramitaria, em verdade, em desfavor de mero sujeito homônimo enseja o reconhecimento de que não se aplica, in casu, o Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT em desfavor do paciente.

5. Inobstante, por não se apoiar o acórdão tão somente na existência de processo criminal em trâmite,
revela-se inadmissível a atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios, pelo que se mantém a prisão preventiva do paciente.

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente com vistas ao reconhecimento de contradição no acórdão impugnado, a qual, mesmo sanada, não enseja a modificação do entendimento anteriormente externalizando por esta c. Câmara Criminal.”
— Destaquei.

Os autos
transitaram em julgado
na data de
16/04/2024
.

Nesse cenário, pretendendo o d. impetrante a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, evidente que se cuida de
pretensão de revisão

do entendimento exarado por esta eg. Corte de Justiça quando da apreciação do
Habeas Corpus
n. 1029463-84.2023.8.11.0000, no bojo do qual, como exposto, se afirmou a
imprescindibilidade da prisão preventiva
e a
insuficiência das medidas alternativas
previstas pelo art. 319 do CPP.

Via de consequência, cuida-se de pretensão que comporta análise tão somente no que concerne aos suscitados
fatos novos

trazidos pelo d. causídico; ou seja, que comporta apreciação apenas na medida em que
constatada
, com efeito, a superveniência de
novos elementos de prova
em tese

capazes de
ensejar a modificação do entendimento
anteriormente externalizado pelo Colegiado, o qual se encontra, como visto,
albergado pela autoridade da coisa julgada
.

Nessa linha, sublinho, por oportuno, que
não é qualquer fato superveniente à apreciação do
writ

que possui o condão de caracterizar
fato novo apto a ensejar a pleiteada revisão
, devendo ser
demonstrada concretamente

a
modificação do cenário fático-processual
e, via de consequência, a
superveniente ausência
dos requisitos da prisão preventiva, a fim de que se
justifique
a reapreciação da matéria.

Fixadas essas premissas, passo a analisar o mérito do
writ
.

Em apertada síntese, sustenta o d. causídico,
em primeiro lugar
, que
declarações

posteriormente prestadas pela vítima
apresentariam versão dos fatos distinta daquela apresentada perante a d. autoridade policial, razão pela qual seria medida de rigor a
reanálise da imprescindibilidade da custódia cautelar
, à luz das referidas declarações, e, consoante pretendido pelo impetrante, a
revogação
da medida constritiva.

No entanto, consoante inclusive se depreende dos acórdãos acima transcritos, quando da apreciação do
Habeas Corpus
n. 1029463-84.2023.8.11.0000, esta c. Câmara Criminal
apreciou as referidas declarações
, que haviam sido encartadas aos referidos autos sob o ID 199187699 [registradas, por sua vez, no vertente
writ
sob o ID 218020169] e, a despeito do arrazoado pelo impetrante, ainda assim
constatou a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, alinhavando que
as declarações posteriores da vítima, em confronto com sua versão inicial dos fatos, consubstanciariam questão meritória a ser sanada ao longo da instrução criminal.

Por demasiado apego à clareza, especialmente porque a questão foi
objeto de apreciação tanto quando do julgamento do
writ
anterior, quanto dos aclaratórios então opostos pelo d. causídico
, transcrevo excerto do acórdão exarado por este i. órgão fracionário, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1029463-84.2023.8.11.0000,
in verbis
:

“Nesse ponto, a análise dos autos originários revela, independentemente da tese de legítima defesa suscitada pela i. Defesa do paciente, ter CLAUDIO efetuado ao menos 04 (quatro) disparos de arma de fogo na direção da vítima, no interior da residência em que também residiam a filha comum do casal e dois filhos da ofendida, aparentemente no contexto de um mero desentendimento travado entre ambos;
sendo evidente, nesse cenário, consoante bem-arrazoado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, que, ainda que se admita como verdadeira a versão dos fatos conforme a qual Ziunete teria agredido o paciente primeiro, não se pode ignorar a desproporcionalidade da conduta do increpado, a qual se reveste de gravidade concreta apta a justificar a imposição da medida.

[...] Derradeiramente, consigno que,
conquanto o d. causídico tenha buscado demonstrar, ao longo da impetração, ter a vítima modificado sua versão dos fatos — relatando, por exemplo, terem sido efetuados apenas 02 (dois) disparos —, não possuindo qualquer interesse na persecução penal do paciente, vindo inclusive a asseverar que CLAUDIO “não tinha intenção de matá-la ou mesmo de feri-la, mas apenas se defendendo da agressão sofrida mediante o uso de ‘faca’” (sic) (Declaração de ID 199187699); é cediço que se cuida, in casu, de crime de Ação Penal Pública, o qual independe da vontade subjetiva da vítima no que concerne à persecução penal, no bojo da qual é que se dará o alcance da verdade dos fatos, com observância do contraditório e da ampla defesa, perante o d. juízo natural da causa; razões pelas quais, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva, pelos motivos expostos alhures, inviável sua revogação com esteio tão somente nessas declarações.

Nesse cenário,
não ignoro ainda as informações prestadas pela filha da vítima, Larissa, que relatou à d. autoridade policial ser Ziunete vítima de agressões constantes por parte de CLAUDIO, não sendo capaz, todavia, de romper o relacionamento por ser emocionalmente dependente do paciente
(Declaração de ID 133509563 – Págs. 31-32 — autos n. 1018928-67.2023.8.11.0042)”.

(Acórdão de ID
200734162
– autos n. 1029463-84.2023.8.11.0000).

Quanto ao primeiro fato novo suscitado pelo d. causídico, portanto, estou convencido de que
não procede a pretensão de ver revisto o entendimento anteriormente exarado por esta c. Câmara Criminal
nos autos do
Habeas Corpus
n. 1029463-84.2023.8.11.0000, uma vez que se cuida da reapresentação de documentação já anteriormente submetida ao crivo do Colegiado e que, como visto, não teve o condão de desconstituir a necessidade da segregação provisória.

Ademais, considero necessário sublinhar que, ao contrário do aduzido pelo impetrante, o fato de a vítima ter asseverado, em suas posteriores declarações, que chegou a desferir um golpe de faca contra o acusado, em conformidade com o registro fotográfico apresentado pelo d. causídico o qual revela
mínima lesão à ponta do dedo do paciente
(ID 218023182),
certamente não faz prova definitiva
, consoante pretende a inicial do presente
writ
,
acerca da almejada excludente de ilicitude de legítima defesa
, uma vez que, ao que se vê dos autos, foram efetuados, pelo paciente,
disparos de arma de fogo na direção de
Ziunete
,
no interior da residência em que também residiam a filha comum do casal e dois filhos da ofendida
.

Por sua vez,
em segundo lugar
, suscita o d. causídico que, nos termos das conclusões alcançadas pelo laudo do
exame balístico
, o armamento entregue à d. autoridade policial, por seu d. defensor constituído, foi
o mesmo utilizado para a suposta prática delitiva
, razão pela qual não subsistiriam elementos aptos a indicar o
periculum libertatis
na hipótese.

De proêmio, pontuo que, quando da apreciação do
Habeas Corpus
n. 1029463-84.2023.8.11.0000, tal questão
já havia sido apreciada
,
conquanto não houvesse sido ainda finalizado o exame pericial
, tendo esta c. Câmara Criminal assim decidido,
in verbis
:

“Demais disso,
conquanto o d. causídico constituído pelo paciente tenha promovido a entrega de arma de fogo à d. autoridade policial
, tendo a i. Defesa asseverado
ter sido furtado o outro armamento
, qual seja, uma espingarda;
assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao consignar que, além de não se tratar tal circunstância de fato apto a ensejar a revogação da custódia, sequer restou provado se tratar a arma entregue daquela mesma utilizada para a consecução do delito, ao que se soma a informação de que, ao deixar o imóvel, o paciente o teria feito munido de duas armas de fogo
”.

(Acórdão de ID
200734162
– autos n. 1029463-84.2023.8.11.0000).

Portanto, malgrado o exame pericial tenha demonstrado que “
[...] os estojos questionados EQ01 e EQ02 procedem de cartuchos percutidos e deflagrados pela arma de fogo questionada AF-A [...]
” e que “
[...] o projétil questionado PQ01 foi expelido pelo cano da arma de fogo questionada AF-A
” (ID 218020175), estou convencido de que
subsistem
as ressalvas de que, quanto ao segundo armamento pertencente ao paciente [uma espingarda],
inexistem indícios de seu paradeiro
, a despeito da afirmação defensiva de que ele teria sido furtado, bem como de que
o decreto segregatício se ampara em outros elementos indiciários
, e não apenas na
posse da possível arma do crime
, para demonstrar a presença de
periculum libertatis
na hipótese dos autos, consoante se depreende dos minuciosos fundamentos empregados por esta eg. Corte de Justiça na análise do
habeas corpus
anterior.

Nessa linha, já demonstrada a
imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente
nos autos do
Habeas Corpus
n. 1029463-84.2023.8.11.0000, e
a duas
, não sendo as arguições ora discriminadas no presente
writ
suficientes para
ensejar a desconstituição do entendimento anteriormente externalizado
, forçosa a conclusão de que se cuida de insurgência deduzida em
violação à finalidade constitucional do remédio heroico e seu escopo cognitivo
, uma vez que, como cediço, face à natureza processual da prisão preventiva,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, ainda que o d. causídico entenda se tratar o caso de hipótese de
legítima defesa
, sem que exista
qualquer risco à vítima, à ordem pública, à lisura da instrução criminal ou à aplicação da lei penal
decorrente de eventual concessão de liberdade ao paciente, entendo, pelo contrário, que a
consideração holística do arcabouço fático-probatório
dos autos originários revela
elementos aptos a subsidiar a decretação e a manutenção da prisão preventiva
, por se tratar a insurgência defensiva, na essência, de tese concernente ao
mérito da ação penal originária
, a ser apreciada, portanto, pelo
d. juízo natural da causa
, com a necessária garantia do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Por conseguinte, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelo d. causídico impetrante, entendo que os aventados fatos novos
não elidem a imprescindibilidade do decreto segregatício
, que se encontra, consoante já reiterado por esta eg. Corte de Justiça,
adequadamente fundamentado
, a atrair a conclusão de inocuidade das
restrições menos severas
para o resguardo da integridade física e psicológica da ofendida.

Nesses termos, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as razões do
writ
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CLÁUDIO ANTÔNIO DOS SANTOS
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024